Tribunal: CARF
Processo: 10380.015212/2007-01
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CLAUDIA CRISTINA NOIRA PASSOS DA COSTA DEVELLY MONTEZ
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-05-26
Data de publicação: 2021-06-14

Inteiro teor:
S2-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10380.015212/2007-01
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-003.247 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
26 de maio de 2021
Recorrente
NOELMA DE MAGALHAES SALES
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2004
IMPOSTO RETIDO NA FONTE. DEDUÇÃO DO IMPOSTO APURADO
NA DECLARAÇÃO
O imposto retido na fonte pode ser deduzido na declaração de rendimentos se
restarem comprovadas a sua efetiva retenção e a inclusão dos rendimentos
correspondentes à base de cálculo do imposto apurado no ajuste anual.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso voluntário.

(assinado digitalmente)
Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez – Presidente e relatora
Participaram do presente julgamento os conselheiros: Ricardo Chiavegatto de
Lima, Sávio Salomão de Almeida Nóbrega, Wilderson Botto e Claudia Cristina Noira Passos da
Costa Develly Montez.

Relatório
Notificação de lançamento
Trata o presente processo de notificação de lançamento – NL (fls. 4/8), relativa a
imposto de renda da pessoa física, pela qual se procedeu a alterações na declaração de ajuste
anual da contribuinte acima identificada, relativa ao exercício de 2005. A autuação implicou na
alteração do resultado apurado de saldo de imposto a pagar declarado de R$2.470,78 para saldo
de imposto a pagar de R$14.135,84.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10380.015212/2007-01
Fl. 60
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-003.247 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10380.015212/2007-01

A notificação noticia compensação indevida de IRRF, no montante de
R$11.665,06, vinculado à Prefeitura de Pedra Branca.
Impugnação
Cientificada à contribuinte em 28/11/2007, a NL foi objeto de impugnação, em
7/12/2007, às fls. 2/9 dos autos, na qual a contribuinte indicou a juntada de documentação
comprobatória dos valores declarados.
A impugnação foi apreciada na 1a Turma da DRJ/FOR que, por unanimidade,
julgou a impugnação improcedente, em decisão assim ementada (fls. 14/17):
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2004
Imposto de Renda Retido na Fonte. Comprovação.
Deve ser mantida a glosa do imposto de renda retido na fonte informado na declaração,
quando não comprovada a sua retenção.
QUESTÃO DE FATO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA.
É imprescindível que as alegações contraditórias a questão de fato tenham o devido
acompanhamento probatório, pois: “Alegar e não provar é quase não alegar”.
Recurso voluntário
Ciente do acórdão de impugnação em 26/12/2011 (fl. 22), a contribuinte, em
13/1/2012 (fl. 23), apresentou recurso voluntário, às fls. 23/30, indicando a juntada de
comprovante de rendimentos, acompanhado de contracheques relativos aos meses de abril, maio
e dezembro.
Posteriormente, em 28/5/2012, a recorrente solicitou a juntada dos contracheques
dos meses de janeiro, abril a maio e de julho a novembro (fls. 34/46).
Voto
Conselheira Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez – Relatora
O recurso é tempestivo e atende aos requisitos de admissibilidade, assim, dele
tomo conhecimento.
O litígio recai sobre IRRF informado pela contribuinte e glosado na autuação, por
falta de atendimento à intimação. O colegiado de primeira instância manteve a glosa,
consignando que a DIRF juntada pela contribuinte (fl.2) não foi localizada nos sistemas da
Receita Federal do Brasil, além de sequer consignar o nome da fonte pagadora.
Agora, em seu recurso, a contribuinte junta comprovante de rendimentos (fl.50) e
contracheques mensais (fls.51/ 58).
A teor do artigo 87 do Regulamento do Imposto de Renda, aprovado pelo Decreto
no 3.000/1999 (RIR/1999), então vigente, são dois os requisitos para que o imposto de renda
retido na fonte ou pago durante o ano-calendário possa ser compensado no ajuste anual: 1) é
necessário que o contribuinte faça prova da efetiva retenção do imposto de renda na fonte, ou
seja, deve restar demonstrado que o rendimento pago sofreu o desconto do imposto de renda na
fonte. É, pois, a retenção do imposto levada a cabo pela fonte pagadora que cria o direito de o
contribuinte compensá-lo com o valor apurado anualmente. O contribuinte sofre a incidência do
imposto no momento em que recebe o rendimento e é neste momento, caso tenha ocorrido a
Fl. 61
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-003.247 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10380.015212/2007-01

retenção, que nasce o direito de compensá-lo na declaração. Em geral, a comprovação dos
valores retidos se dá por meio do comprovante de rendimentos; 2) a inclusão dos rendimentos
que ensejaram a retenção do imposto na base de cálculo do imposto na declaração de ajuste
anual.
No caso, entendo que a documentação juntada se revela hábil a demonstrar que a
contribuinte faz jus ao IRRF declarado, sendo de se cancelar a glosa.
Pelo exposto, voto por dar provimento ao recurso voluntário.
(assinado digitalmente)
Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez

Fl. 62
DF CARF MF
Documento nato-digital